Tribunal: TJSP
Processo: 0012825-78.2020.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Anulação
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 4o, parágrafo 1o, alínea 'd', da Lei no 1.657/2003 do Município de Bady Bassit, que estabelece novas condições para aprovação de projetos de parcelamento do solo, além de impor doação de percentual do loteamento ao Município – Exigências não contidas no art. 4o, inciso I, da Lei Federal no 6.766/79 – Atuação que não configura simples limitação de ordem

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 4o, parágrafo 1o, alínea 'd', da Lei no 1.657/2003 do Município de Bady Bassit, que estabelece novas condições para aprovação de projetos de parcelamento do solo, além de impor doação de percentual do loteamento ao Município – Exigências não contidas no art. 4o, inciso I, da Lei Federal no 6.766/79 – Atuação que não configura simples limitação de ordem urbanística, mas, indevido confisco da propriedade privada. Desrespeito aos artigos 1o, 5o e 144 da Constituição Estadual. Arguição de inconstitucionalidade acolhida